Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-95.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidata ao cargo
de Vereadora, nas eleições de 2024, e
determinou
a
devolução
de
valores
ao
Tesouro Nacional.
2. A sentença recorrida fundamentou-se na
utilização irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), em razão da compensação de
cheques por pessoas diversas daquelas
indicadas como beneficiárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44741631 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083443100000043679697
Número do documento: 25092519083443100000043679697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:07:14
3. A questão em discussão consiste em
saber se a emissão de cheques nominais,
mas não cruzados, para pagamento de
despesas de campanha, custeadas com
recursos do FEFC, configura irregularidade
grave
que
enseja
a
desaprovação
das
contas
e
a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro Nacional, ainda que a candidata
alegue que a divergência decorreu de erro
da
instituição
bancária
e
que
a
rastreabilidade
dos
pagamentos
não
foi
comprometida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige
que os pagamentos de despesas eleitorais
sejam
efetuados
por
meio
de
cheque
nominal e cruzado, a fim de assegurar a
transparência e a rastreabilidade dos gastos
de campanha.
5. A emissão de cheques nominais sem
cruzamento permitiu a compensação por
pessoas diversas daquelas indicadas como
beneficiárias, comprometendo o controle e
a fiscalização das despesas eleitorais.
6. A ausência de comprovação do efetivo
destinatário final dos recursos do FEFC
justifica a desaprovação das contas e a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de
cheques nominais, mas não cruzados, para
pagamento de despesas de campanha com
recursos do FEFC, configura irregularidade
grave. 2. Tal irregularidade compromete a
transparência
e
a
rastreabilidade
dos

Num. 44741631 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083443100000043679697
Número do documento: 25092519083443100

Inteiro teor:
Num. 44741631 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083443100000043679697
Número do documento: 25092519083443100000043679697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:07:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.380
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600340-
95.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: TEREZINHA FATIMA DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidata ao cargo
de Vereadora, nas eleições de 2024, e
determinou
a
devolução
de
valores
ao
Tesouro Nacional.
2. A sentença recorrida fundamentou-se na
utilização irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), em razão da compensação de
cheques por pessoas diversas daquelas
indicadas como beneficiárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44741631 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083443100000043679697
Número do documento: 25092519083443100000043679697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:07:14
3. A questão em discussão consiste em
saber se a emissão de cheques nominais,
mas não cruzados, para pagamento de
despesas de campanha, custeadas com
recursos do FEFC, configura irregularidade
grave que enseja a desaprovação das contas e a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, ainda que a candidata
alegue que a divergência decorreu de erro
da instituição bancária e que a rastreabilidade dos pagamentos não foi comprometida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige
que os pagamentos de despesas eleitorais
sejam
efetuados
por
meio
de
cheque
nominal e cruzado, a fim de assegurar a
transparência e a rastreabilidade dos gastos
de campanha.
5. A emissão de cheques nominais sem
cruzamento permitiu a compensação por
pessoas diversas daquelas indicadas como
beneficiárias, comprometendo o controle e
a fiscalização das despesas eleitorais.
6. A ausência de comprovação do efetivo
destinatário final dos recursos do FEFC
justifica a desaprovação das contas e a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de
cheques nominais, mas não cruzados, para
pagamento de despesas de campanha com
recursos do FEFC, configura irregularidade
grave. 2. Tal irregularidade compromete a
transparência
e
a
rastreabilidade
dos

Num. 44741631 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083443100000043679697
Número do documento: 25092519083443100000043679697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:07:14
gastos, ensejando a desaprovação das contas e a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 35, 38, I, 53, II, “c”, e 60.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060411326, Rel. Des. Cláudia
Cristina
Cristofani,
DJE
de
21.05.2024;
TSE, AgR-AREspEl nº 060009064/ES, Rel.
Min.
André
Ramos
Tavares,
DJe
de
25.11.2024; TRE-PR, RE nº 060031775/PR,
Rel.
Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Acórdão de 25/03/2025, Publicado no(a)
DJE 60, data 28/03/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Terezinha Fátima dos Santos, candidata ao cargo
de Vereadora no Município de Quedas do Iguaçu/PR, nas eleições de 2024, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral, que desaprovou a prestação de contas de
campanha e determinou a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil
e quinhentos reais), nos termos do art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da utilização irregular de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC.
Conforme a sentença recorrida, cheques emitidos pela prestadora de contas e pagos com
recursos do FEFC foram compensados por pessoas diversas daquelas indicadas como
beneficiárias, em afronta aos arts. 35, 53, II, “c”, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
irregularidade que corresponde a aproximadamente 55% das despesas totais realizadas com
recursos públicos, reputada grave e insanável.

Num. 44741631 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083443100000043679697
Número do documento: 25092519083443100000043679697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:07:14
Foram opostos Embargos de Declaração, nos quais a candidata sustentou que os cheques
eram nominais e que a divergência decorreria de erro da instituição bancária, pleiteando
diligência para esclarecimentos. Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados.
Irresignada, a candidata interpôs o presente Recurso Eleitoral, reiterando que os cheques foram
emitidos de forma nominal e que eventual compensação por terceiros não comprometeu a
rastreabilidade dos pagamentos, de modo que a irregularidade deveria ser considerada
meramente formal, passível de aprovação das contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, ao
fundamento de que a Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que os cheques sejam não apenas
nominais, mas também cruzados, requisito que assegura a rastreabilidade e auditabilidade das
despesas, o que não ocorreu no caso concreto.
É o relatório.
VOTO Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito o recurso não comporta provimento.
No caso em exame, verificou-se a emissão de cheques destinados ao pagamento de despesas
de campanha, custeados tanto com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) quanto com valores de origem privada. Constatou-se, contudo, que tais cheques foram
compensados por pessoas diversas daquelas indicadas como beneficiárias nominais.
No que tange à emissão de cheques para pagamento de despesas eleitorais, o artigo 38 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que, nos casos em que os pagamentos forem
efetuados por meio de cheque, este deverá ser obrigatoriamente emitido de forma nominal e
cruzada:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art. 39 e o
disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
A exigência tem por finalidade assegurar a transparência dos gastos de campanha, ao impor a
obrigatoriedade de pagamentos por meio de cheque nominal e cruzado. Tal medida permite
rastrear a movimentação dos recursos entre a conta bancária do candidato e a do fornecedor,
viabilizando o efetivo controle e fiscalização pela Justiça Eleitoral.
A sentença apontou que a recorrente emitiu os cheques de números 900004, 900005, 900006,

Num. 44741631 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083443100000043679697
Número do documento: 25092519083443100000043679697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:07:14
900007 e 900008, cuja compensação ocorreu em nome de THALIA MELLO ACORDI, pessoa
diversa daquela a quem os cheques estavam nominados: Antonio Juarez dos Santos, Leandro
Rosa Advogados Associados e Floraci da Aparecida Farias da Luz. Esses pagamentos
totalizaram R$ 5.500,00.
Embora o recorrente alegue que a irregularidade decorre de erro cometido pela instituição
bancária — que teria permitido o depósito dos valores em nome de terceiros ou, ainda, informado
pessoa diversa daquela constante no cheque —, a responsabilidade pela correta aplicação e
comprovação dos recursos de campanha é exclusiva do candidato. A exigência legal de emissão
de cheques nominais e cruzados tem por finalidade assegurar a rastreabilidade das despesas,
elemento essencial à fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral.
Se os extratos bancários evidenciam a compensação por pessoa distinta do beneficiário
contratado, sem que haja prova do endosso ou da destinação dos valores ao credor legítimo, a
irregularidade persiste. Nesse cenário, eventual falha atribuída à instituição bancária não exime o
prestador de contas do dever de diligência, sendo sua obrigação adotar as medidas necessárias
à correção do vício.
A impossibilidade de rastreamento dos valores compromete o controle e a fiscalização das
despesas eleitorais. Ressalte-se que a obrigatoriedade de emissão de cheques nominais e
cruzados visa justamente assegurar a transparência e a rastreabilidade das transações efetuadas
com recursos oriundos do FEFC.
Ademais, deve-se ressaltar que os recursos movimentados pela recorrente são provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, circunstância que impõe a comprovação
inequívoca de sua adequada aplicação, com apresentação de documentação idônea e rastreável
para atestar a lisura da movimentação financeira.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, destacando no parecer que: ”O pagamento de
despesa de campanha realizado por meio de cheque nominal e não cruzado constitui falha de
natureza grave, por comprometer a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral e impedir a
identificação do real destinatário do valor pago, sobretudo quando o beneficiário do cheque
diverge daquele que consta nos extratos bancários e, especialmente, quando se trata de recursos
oriundos do FEFC. .”
Com efeito, o entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Regional, que já firmou
posição no sentido de que a emissão de cheques nominais sem cruzamento caracteriza
irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas e a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
(...)
7. O art. 38, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que os pagamentos sejam realizados por
meios que permitam a rastreabilidade das despesas. A emissão de cheques nominais sem cruzamento impede
a adequada fiscalização, conforme entendimento do TSE no Recurso Especial Eleitoral nº 060411326, rel.
Des. Cláudia Cristina Cristofani, DJE de 21.05.2024.
8. As irregularidades constatadas representam 96,45% dos recursos arrecadados pelo candidato,

Num. 44741631 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083443100000043679697
Número do documento: 25092519083443100000043679697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:07:14
inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas, conforme jurisprudência do TSE no AgR-AREspEl nº
060009064/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, DJe de 25.11.2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas do recorrente, com
a consequente devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
10. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados na eleição majoritária. A emissão de cheques nominais sem
cruzamento compromete a rastreabilidade dos pagamentos e configura
irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas".
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060031775/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 25/03/2025, Publicado no(a) DJE
60, data 28/03/2025.)
Desse modo, ficou configurada a irregularidade de gastos realizados com recursos do FEFC, sem
comprovação do efetivo destinatário final do numerário, situação que, além de justificar a
desaprovação das contas, impõe a devolução da quantia de R$ 5.500,00 ao Tesouro
Nacional, conforme expressamente consignado na sentença.
Inexistem, portanto, elementos capazes de infirmar a fundamentação da sentença, razão pela
qual o recurso não merece provimento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
interposto por Terezinha Fátima dos Santos, mantendo-se, na íntegra, a sentença proferida
pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que desaprovou as contas de
campanha da recorrente, referentes às eleições de 2024, e determinou a devolução ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44741631 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083443100000043679697
Número do documento: 25092519083443100000043679697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:07:14
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600340-95.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: TEREZINHA FATIMA DOS
SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025.